Tribunal: STF
Processo: AI 140921
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
          Recurso    Extraordinário   e    Agravo    de   Instrumento
prejudicados,  em face do  desfecho do Recurso Especial, com trânsito
em julgado.
          Agravo regimental improvido.
1.         Se e  certo que  o  Recurso Extraordinário  e o  Agravo de
Instrumento  ainda  não  estavam  prejudicados,  a  data  da  decisão
agravada,  menos exato não  e que ficaram definitivamente sem objeto,
com  o trânsito em julgado do acórdão do S.T.J., no Recurso Especial,
cujo  resultado foi  o mesmo  colimado, pela  agravante, nos recursos
para o S.T.F.
2.        Agravo Regimental improvido.